Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738276-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento proposta pelo agravante, em que houve o indeferimento do pedido de citação do réu por edital A hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, e nem há motivo para mitigar a regra, conforme decidido no REsp. 1704520/MT, pois inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, até mesmo porque não se verifica a presença de prejuízo. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator